Tribunal: TJMT
Processo: 0051507-06.2014.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: PATRICIA CENI DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-28

Ementa:
.
Recurso Inominado no:
0051507-06.2014.811.0041-JA – PJE
Origem:
2°Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT (EM DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA DO TJMT)
Recorrente(s):
DIOGO SANTANA SOUZA E OUTROS
Recorrido(s):
ESTADO DE MATO GROSSO
Juíza Relatora:
Dra. Patrícia Ceni
EMENTA – DECISÃO MONOCRÁTICA
RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA – URV – PEDIDO DE DILAÇÃO DO PRAZO DE 48HORAS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA E DO PAGAMENTO DAS CUSTAS – DECURSO DO PRAZO SEM RECOLHIMENTO DAS CUSTAS – RECURSO DESERTO.
Estando o recurso em desacordo com a disposição do artigo 42, §1o da Lei 9099/95, em dissonância com Tribunal Superior e ainda em dissonância com o entendimento da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, pode ser negado o seguimento ao recurso, monocraticamente.
No caso dos autos, observa-se que a Recorrente, mesmo intimado para recolher o preparo recursal, limitou-se apenas em solicitar a dilação do prazo de 48 horas, determinado por esta douta Relatora.
Assim, tendo em vista que parte mante-se inerte a deserção deve ser reconhecida, uma vez que não colacionou a guia de recolhimento do preparo, a fim de comprovar o efetivo pagamento das custas recursais.
Decisão monocrática em face ao disposto da Súmula 01 da Turma Recursal Única de Mato Grosso.
Recurso a que se nega o seguimento monocraticamente.
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos etc.
Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 38 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.
No caso em comento, trata-se de pedido de dilação de prazo em face da decisão (ID.301944909) que revogou a gratuidade de justiça, e intimou a parte autora para recolher as custas, no prazo de 48 horas.
A sentença do juízo de piso julgou improcedente os pedidos iniciais do recorrente.
Ocorre que, esta Magistrada revogou a Justiça Gratuita anteriormente concedida, de forma genérica, pelo juízo a quo, pois, a parte Recorrente não comprovou sua hipossuficiência para arcar com as despesas processuais.
Saliento, ainda, que apesar dos recorrentes insurgirem contra o indeferimento, solicitando a dilação do prazo para recolhimento das custas processuais, sob argumentação que há 28 Autores no polo ativo, bem como no presente momento o patrono se encontra com dificuldades de se comunicar com os autores, haja visto, que se passaram 05 anos da distribuição da ação, vislumbro que nada deve prosperar, digo isto, em virtude que já se passaram 07 dias úteis da decisão que intimou as partes.
Ainda mais, cabe ao patrono manter os dados cadastrais de seus clientes atualizados.
Desta forma, tendo em vista que pedido de dilação não merece ser acolhido, tal impõe-se em deserção.
Outrossim, o art. 98 do CPC, ao tratar dos beneficiários da justiça gratuita, assim estabelece:
Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.
É sabido ainda que o benefício da justiça gratuita deve ser deferido com cautela e parcimônia, objetivando o cumprimento do papel a ela imposta, qual seja, de possibilitar as pessoas mais carentes e desprovidas de condição econômica o acesso ao Poder Judiciário.
No mesmo sentido, os seguintes precedentes jurisprudenciais:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO DE INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. VIAGEM INTERNACIONAL. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. A presunção de pobreza que milita em favor daquele que afirma essa condição, consoante o § 1o, do art. 4o, da Lei 1.060/50, é relativa, o que permite ao Juiz considerá-la insuficiente para a concessão do benefício da gratuidade de justiça sempre que a situação social, profissional ou patrimonial do requerente mostre-se incompatível com o benefício pleiteado. Neste sentido, o verbete sumular no 39 deste Tribunal: "É facultado ao Juiz exigir que a parte comprove a insuficiência de recursos, para obter concessão do benefício da gratuidade de justiça (art. 5o, inciso LXXIV, da CF), visto que a afirmação de pobreza goza apenas de presunção relativa de veracidade." No caso em exame, verifica-se que os Agravantes não apresentaram elementos hábeis a comprovar a alegada hipossuficiência econômica. Com efeito, uma viagem internacional não pode ser adquirida por uma pessoa economicamente hipossuficiente. Portanto, a concessão do benefício da gratuidade de justiça afrontaria a própria natureza do instituto. Diante desse painel fático, forçoso concluir o acerto do decisum hostilizado, não havendo nenhum elemento novo capaz de demover o juízo de valor realizado pelo magistrado a quo. Decisão mantida RECURSO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. (TJ-RJ - AI: 00624606720138190000 RJ 0062460-67.2013.8.19.0000, Relator: DES. JOAQUIM DOMINGOS DE ALMEIDA NETO, Data de Julgamento: 19/11/2013, VIGÉSIMA QUARTA CAMARA CIVEL/ CONSUMIDOR, Data de Publicação: 21/01/2014 00:00) (GRIFO NOSSO)
Assim, por não restar clarividente a incapacidade e poder financeiro da parte Autora em arcar com as custas processuais, conforme fundamentado na decisão ID. 301944909 sua revogação foi medida imposta, uma vez que não se constatou o estado de miserabilidade alegada.
Com isso, tendo em vista que a justiça gratuita pode ser revista e requerida a qualquer tempo, e verificada mais uma vez que a parte Autora não preenche os requisitos para concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, posto que não demonstra a impossibilidade de arcar com as despesas processuais, nem tampouco possuir condições econômicas pouco favoráveis que o impeça de pagar as custas processuais.
Desta forma, entendo que a decisão (ID. 301944909) deve ser mantida por seus próprios fundamentos, por estar em consonância com doutrina e a jurisprudência, conforme restou esclarecido.
Desse modo, tendo em vista o prévio indeferimento da justiça gratuita, o qual mantenho, e inexistindo recolhimento do preparo recursal, a deserção é medida que impõe, consoante a orientação do Enunciado no 80 do FONAJE:
Enunciado no 80: O recurso Inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995) (nova redação – XII Encontro Maceió-AL).
Portanto, ausente um dos pressupostos de admissibilidade, inviável conhecer do recurso interposto.
Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao presente recurso inominado, por lhe faltar requisito de admissibilidade, qual seja, o pagamento integral das custas processuais.
No mais, determino que a Secretaria da TRU proceda as eventuais anotações e cadastramentos necessários em 2o GRAU, bem como, que seja encaminhado ao Juizado Especial da Comarca de Origem, com competência para causas da Fazenda Pública, providenciando ainda as baixas pertinentes na Vara de Origem da Justiça Comum, visto que não terá mais competência de analisar o presente feito quando do retorno.
Tendo em vista a redistribuição do presente feito para o Juizado Especial, automaticamente aplica-se a sistemática das custas e honorários da Lei 9099/95, prevalecendo está sobre eventual condenação anterior, seja das custas ou de honorários em 1o grau, mormente quando em sede de Juizados Especiais, inexistem custas ou honorários advocatícios em sede de 1o grau, de onde, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95, somente serão arbitradas as custas ou honorários em caso de insucesso do recurso aviado.
Desta forma, equivalendo o não conhecimento do recurso a ser vencida a parte recorrente, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95, esta deverá arcar com o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no valor de 15% sobre o valor da causa.
Intimem-se. Cumpra-se.
Patrícia Ceni
Juíza de Direito – Relatora